Tribunal: TJMT
Processo: 1021304-51.2020.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021304-51.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KELVIN SILVA SANTOS - CPF: 044.883.171-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ RICARDO AMARAL RODRIGUES - CPF: 062.113.121-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo quando constatado que o apelante sequer faz jus a tal benesse, ante a presença de elementos que revelam sua dedicação à atividade criminosa, mantendo-se sua incidência, tal como preconizada na sentença, tão somente por força do princípio da
non reformatio in pejus
.

“A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006”
(STF, HC n. 132.423/AL).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de decisão que condenou
Kelvin Silva Santos
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena definitiva de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime semiaberto, além do pagamento de
417 (quatrocentos e dezessete)
dias-multa (ID 172890161).

O inconformismo da defesa refere-se tão somente à terceira fase da dosimetria da pena, razão pela qual pugna pela aplicação da fração máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado (ID 172890179).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (ID 172890182).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 173753669).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se tão somente à terceira fase da dosimetria da pena, razão pela qual pugna pela aplicação da fração máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado (ID 172890179).

Consta da exordial acusatória que:

“[...] na data de 17/09/2020, por volta das 11h45min, nas residências situadas na Rua Jeronimo Nunes de Camargo, Bairro Vila Poroxo, nesta cidade, os denunciados KELVIN SILVA SANTOS e LUIZ RICARDO AMARAL RODRIGUES foram presos em flagrante delito por manterem em depósito e guardarem 05 (cinco) porções, perfazendo massa líquida total de 495,08 g (quatrocentos e noventa e cinco gramas e oito centigramas), 12 (doze) porções, perfazendo a massa bruta total de 12,49 g (doze gramas e quarenta e nove centigramas), e 35 (trinta e cinco) porções, pesando 9,58 g (nove gramas e cinquenta e oito centésimos do grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (05 porções), de MACONHA, a segunda (12 porções), de COCAÍNA, e, as demais (35 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva os Laudo Pericial Preliminar de fls. 37/44, ID 40954218, e ID 47482179
(ID 172888334).

O juízo
a quo
, assim fundamentou a terceira fase da dosimetria da pena (ID 172890162):

“[...] na terceira fase, ausentes causas de aumento, reconheço aqui a causa de diminuição do tráfico privilegiado, apesar de ter passagens e inquéritos policiais não vejo óbice a ele aplicar o tráfico privilegiado, mas eu aplico a Kelvin a fração mínima de 1/6, tendo em vista, inclusive, por ele ter outras passagens e outros inquéritos policiais em seu desfavor. Não há prova de que ele se dedique a atividade criminosa, mas essas passagens eu tenho por bem fazer a dosagem mínima na causa de diminuição de pena de Kelvin”.

Destaco que para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: ser primário; possuir bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas; não integrar organização criminosa.

Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o agente se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa.

Dessa forma, ante a existência de
“outras passagens e outros inquéritos policiais em seu desfavor”

(ID 172890162), o apelante sequer faz jus à minorante do tráfico privilegiado, haja vista que, conforme recente entendimento do Supremo Tribunal Federal,
“a existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006”
(HC n. 132.423/AL).

Entretanto, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
, que tem como objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha sua situação agravada, mantenho o reconhecimento da minorante no patamar aplicado na sentença.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS [...] INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO SERVEM PARA AFASTAR O § 4º, DO ART. 33, DA LEI. 11.343/06 – PRECEDENTES DO STF [...] Segundo precedentes desta Corte, a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (STF HC n. 204.946)”[...].
(TJ-MT - APR: 10134515220208110015, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2023)

“APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – [...] PRETENDIDA A APLICAÇÃO EM GRAU MÁXIMO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - APELANTES QUE SEQUER FAZIAM JUS AO RECONHECIMENTO DA BENESSE – [...]

Inviável a aventada aplicação em grau máximo da causa de aumento referente ao tráfico privilegiado quando constatado que os apelantes sequer fazem jus a tal benesse, porquanto integravam organização criminosa direcionada à comercialização de entorpecentes, mantendo-se sua incidência, tal como preconizada na sentença, tão-somente por força do princípio non reformatio in pejus [...]”.
(TJ-MT - APL: 01188343320108110000 118834/2010, Relator: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 26/10/2011, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/11/2011)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023